Tribunal: TJES
Processo: 5028741-16.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028741-16.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: DANIELY COELHO DA SILVA SANT ANA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Daniely Coelho da Silva Sant ana em face da Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico. Narra a autora, em síntese, que é usuária do plano de saúde da UNIMED, desde 09/03/2023, estando com todas as suas mensalidades em dia. Aduz que no dia 08/05/2023 contatou a sua operadora de saúde, ora requerida nesta demanda, para solicitar um agendamento de uma ultrassonografia, contudo aguarda até a presente data nenhum retorno fora dado quanto a autorização para realização do exame solicitado pelo médico. Alega que no dia 31/05/2023, em uma das tentativas a Requerente teve um retorno via e-mail, afirmando que a realização do exame foi autorizada, com isso a Requerente poderia agendar o exame em uma das clínicas relacionadas no e-mail. Contudo, quando a Requerente tentou realizar o agendamento nas unidades indicadas pela Requerida, não obteve êxito, pois tais locais informaram a ela que não realizavam este tipo de exame. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, que a requerida realize o exame de ultrassonografia, nos termos do pedido médico, ou arque com o custeio desse; (ii) que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para: I - CONDENAR a requerida a autorizar e/ou custear o exame solicitado pela médica da autora, qual seja, ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES, COM TRANSDUTOR ADEQUADO PARA A PELE PARA ACOMPANHAMENTO DE PANICULITE DAS PÁLPEBRAS INFERIORES; II - CONDENAR a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento. Assim, EXTINGO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob os mesmos argumentos deduzidos na origem, no sentido de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, requereu a redução da indenização por danos morais.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que na r. Sentença restou demonstrado que a recorrente não negou a autorização para a realização da ultrassonografia de partes moles, mas equivocou-se quanto à nomenclatura, razão pela qual indicou clínicas que não realizam o procedimento pretendido pela usuária.

Assim, necessária mostra-se a autorização e custeio do procedimento acima mencionado, ultrassonografia de partes moles, nos termos da solicitação médica.

Imperioso ressaltar, que o contrato de plano de saúde tem por fim a assistência à saúde, que constitui direito fundamental do homem, sendo bem relevante à vida e à dignidade da pessoa humana, conforme reconhecido pela Constituição Federal, que mesmo permitindo a participação de agente privados, atribui aos serviços de saúde relevância pública (artigos 196 e 197 da CF).

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que o plano de saúde deve cobrir os meios necessários para atingir esse fim de assistência à saúde.

No que concerne à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00), se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.